Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800099-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADEMIR GOMES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – DUPLICIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33, caput, c/c. art. 35, caput, c/c. art. 40, III e V, todos da Lei nº 11.343/2006.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de sua culpa.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 22/02/2019; denúncia ofertada em 27/03/2019; determinação de notificação dos acusados em 28/03/2019 para apresentação de defesa preliminar; notificação do paciente em 15/05/2019, tendo informado, no ato, possuir advogado, porém não foi apresentada defesa no prazo legal, razão a qual foi-lhe nomeado advogado dativo em 10/06/2019 para o fazê-lo; Defesa apresentada em 25/06/2019 pelo dativo e 01/08/2019 pelo advogado constituído; recebimento da denúncia em 22/10/2019; audiência designada para 18/11/2019; autos acautelados em secretaria aguardando retorno de carta precatória, sendo que a audiência da testemunha FELIPE RANGEL está marcada no Juízo Deprecado para o dia 10/02/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente,
posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável
, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, duplicidade de réus, expedição de cartas precatórias e complexidade do feito que se apura um suposto crime de tráfico interestadual de quantidade expressiva de drogas (
10 (dez) tabletes invólucros em fita

adesiva e plástico filme, contendo em seu interior substância com odor e característica de

maconha, pesando aproximadamente 3,776kg; 01 (uma) trouxinha embalada com plástico transparente, contendo em seu interior substância com odor e característica de cocaína,

pesando aproximadamente 21,0 gramas
).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Ademir Gomes de Almeida.

Impetrante: Alexandre Nascimento Lopes.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0800099-72.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

ALEXANDRE NASCIMENTO LOPES
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
ADEMIR GOMES DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
.

Consta na exordial do
writ
que o Paciente ADEMIR GOMES DE ALMEIDA, foi preso na cidade de Óbidos, estado do Pará, no dia 21 de fevereiro de 2019, por volta de 17h, no interior do Navio Rondônia, quando realizou escala na cidade de Óbidos, sendo o ora Paciente preso em flagrante delito, juntamente com a Sra. MAIARA DANTAS DOS SANTOS (em liberdade), por suposta participação no transporte de substâncias com aparência de cocaína e maconha.

Aduz que no presente caso resta configurado constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, já que o decurso do tempo em que o processo tramita já ultrapassa 310 (trezentos e dez) dias, sem que seja definitivamente formada a culpa do paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura
.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida em 10/01/2020 (Id. nº 2619496), e, no ato, foram requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 16/01/2020, prestou as informações nos seguintes termos, consoante Id. nº 2649125 (sic):

“
O Paciente possui contra si ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará por suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, art. 35, caput, c/c art. 40, III (transporte público) e V (entre Estados da Federação), todos da Lei 11.343/2006.

Segundo a denúncia:

No dia 21/02/2019, por volta das 17h00min, no interior no N/M RONDÔNIA, quando o mesmo estava em escala no Porto de Óbidos, os denunciados MAIARA DANTAS DOS SANTOS e ADEMIR GOMES DE ALMEIDA foram presos em flagrante transportando substâncias com aparência de cocaína e maconha (skunk).

Segundo consta, Policiais Federais e da Força Nacional realizavam fiscalização de rotina na base de Óbidos, localizaram drogas análogas a maconha escondida em um freezer que estava sendo transportado no N/M RONDÔNIA.

Após breve averiguação, identificou-se que o freezer havia sido despachado pela senhora MAIARA DANTAS DOS SANTOS, que apresentou documento de identificação em nome de RICARDO LOURENÇO DA SILVA, para constar como destinatário do mesmo.

Ao ser realizada abordagem de MAIARA, foi encontrado com ela documento em nome de RICARDO LOURENÇO DA SILVA, no qual, todavia, verificou-se estar colada a fotografia de ADEMIR GOMES DE ALMEIDA, que também estava no N/M RONDONIA.

Ato continuo, uma policial realizou revista pessoal em MAIARA, encontrando no interior da vagina desta um pacote com substancia análoga à cocaína.

Auto de apresentação e apreensão às fls. 10/11 de 10 (dez) tabletes invólucros em fita adesiva e plástico filme, contendo em seu interior substância com odor e característica de maconha, pesando aproximadamente 3,776kg; 01 (uma) trouxinha embalada com plástico transparente, contendo em seu interior substância com odor e característica de cocaína, pesando aproximadamente 21,0 gramas; 01 (uma) carteira de identidade n° 5.122.459, emitida em 11/02/2014, pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, em nome de RICARDO LOURENÇO DA SILVA, com características de ser falsificada além de bilhetes de passagem e telefones celulares.

Laudo de exame preliminar de fls. 12/15, que atestou resultados "POSITIVO" para os materiais entorpecentes conhecidos por "COCAÍNA" e "MACONHA".

Na fase antejudicial, a denunciada MAIARA DANTAS DOS SANTOS confessou ter sido a responsável pelo embarque do freezer no qual foram encontradas as drogas, bem como que escondeu a cocaína com ela encontrada, dizendo ter assim agido por orientação de ADEMIR. Nega ter conhecimento de que havia maconha dentro do freezer despachado.

O denunciado ADEMIR GOMES DE ALMEIDA, por sua vez, negou os fatos a si imputados.

O paciente foi preso em flagrante, juntamente com a nacional MAIARA DANTAS DOS SANTOS, cuja prisão foi convertida em preventiva no dia 22/02/2019, conforme decisão em anexo.

No dia 07/03/2019, através e Advogado constituído, a denunciada MAIARA DANTAS, ingressou com pedido de Revogação de preventiva ou conversão em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V do CPP. O MP foi favorável à conversão em prisão domiciliar,sendo acatado por este juízo, conforme decisão proferida em 13/03/2019.

A denúncia fora oferecida em 27/03/2019 em face de ADEMIR GOMES DE ALMEIDA e MAIARA DANTAS DOS SANTOS.

No dia 28/03/2019 foi determinada a notificação dos acusados para apresentarem resposta preliminar, nos termos do art. 55 da Lei 11.343/2018.

O paciente foi notificado no dia 15/05/2019, informando, no ato, possuir advogado constituído, porém não foi apresentada Defesa prazo legal, razão pela qual no dia 10/06/2019 foi-lhe nomeado Advogado Dativo para fazê-lo. No mesmo ato foi determinada a intimação do Advogado constituído pela denunciada MAIARA DANTAS.

Defesa Preliminar apresentada no dia 25/06/2019 pelo Advogado dativo e no dia 01/08/2019 pelo advogado constituído pelo paciente, pugnando pela absolvição sumária do paciente, bem como pediu pela Revogação da Preventiva, sendo o parecer ministerial contrário ao deferimento do pleito, sendo acolhido o pleito ministerial e mantida a prisão do paciente, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, uma vez que não houve mudança do quadro fático/jurídico a ensejar a revogação da prisão.

No dia 08/10/2019 foi decretada a Prisão Preventiva da ré MAIARA. DANTAS, face ao descumprimento da prisão domiciliar. De igual forma foi aplicada multa no valor de 10 salários mínimos em desfavor do Advogado da ré, Dr. RAFAEL CALDA PENA, OAB/PA 24/668, em razão do abandono da causa, bem como foi nomeado advogado dativo para fazer a defesa da denunciada.

A inicial acusatória foi recebida em 22/10/2019 e determinada a citação dos acusados, bem como foi determinada a expedição de Carta Precatória para qualificação e interrogatório dos réus e oitiva das testemunhas. Prazo de 60 dias.

No dia 30/10/2019, face a informação de que uma das testemunhas arroladas na denúncia estaria lotada nesta Comarca, foi designada audiência para o dia 18/11/2019, ocasião em que foi também procedida à qualificação e interrogatório do paciente, mantendo a determinação de expedição de Carta Precatória para a oitiva da testemunha FELIPE DE CASTRO MOURÃO RANGEL, sendo revogada para o interrogatório da denunciada MAIARA vez que foi decretada sua revelia.

No dia 19/11/2019 a ré MAIARA DANTAS, através de Advogado constituído requereu a reconsideração da decisão que decretou sua prisão preventiva, aduzindo que não houve descumprimento da cautelar de prisão domiciliar, vez que houve comunicação de mudança de endereço, juntando comprovantes do alegado. O MP foi favorável ao pleito, sendo este atendido por este Juízo no dia 16/12/2019. Na oportunidade, foi determinada a expedição e

Carta Precatória para qualificação e interrogatório da ré MAIARA DANTAS.

O paciente, por seu Advogado, requereu reconsideração da decisão que manteve a prisão preventiva, arguindo primariedade do réu, juntando, para tanto, certidões criminais do Estado de Alagoas. O pleito foi indeferido, sob o fundamento de que o indeferimento do pleito de revogação da prisão não se deu exclusivamente pela informação constante da certidão criminal, mas também pela periculosidade em concreto da conduta narrada inicial acusatória, em que o paciente estaria transportando quase 04kg de droga ilícita de um Estado para outro.

Os autos encontram-se em Secretaria aguardando o retorno das Cartas Precatórias, sendo que a audiência para a oitiva da testemunha FELIPE RANGEL está marcada no juízo Deprecado para o dia 10/02/2020, às 11h00min”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, excesso de prazo para formação de sua culpa.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que o paciente segue preso desde 22/02/2019; denúncia ofertada em 27/03/2019; determinação de notificação dos acusados em 28/03/2019 para apresentação de defesa preliminar; notificação do paciente em 15/05/2019, tendo informado, no ato, possuir advogado, porém não foi apresentada defesa no prazo legal, razão a qual foi-lhe nomeado advogado dativo em 10/06/2019 para o fazê-lo; Defesa apresentada em 25/06/2019 pelo dativo e 01/08/2019 pelo advogado constituído; recebimento da denúncia em 22/10/2019; audiência designada para 18/11/2019; autos acautelados em secretaria aguardando retorno de carta precatória, sendo que a audiência da testemunha FELIPE RANGEL está marcada no Juízo Deprecado para o dia 10/02/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente,
posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável
, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, duplicidade de réus, expedição de cartas precatórias e complexidade do feito que se apura um suposto crime de tráfico interestadual de quantidade expressiva de drogas (
10 (dez) tabletes invólucros em fita

adesiva e plástico filme, contendo em seu interior substância com odor e característica de

maconha, pesando aproximadamente 3,776kg; 01 (uma) trouxinha embalada com plástico transparente, contendo em seu interior substância com odor e característica de cocaína,

pesando aproximadamente 21,0 gramas
).

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 07/02/2020